Tribunal: TJMT
Processo: 1016684-39.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016684-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Licenças / Afastamentos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), IVETE MARIA MENDES - CPF: 888.615.621-91 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 649.950.461-00 (AGRAVANTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO DE CARGO – ALEGAÇÃO DE OBSTRUÇÃO AO FEITO – OCORRÊNCIA EM PARTE – AMEAÇAS PERPETRADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A medida de afastamento de servidor do cargo público ocupado só pode ser aplicada em
situações excepcionais
, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que o agente público esteja
dificultando a instrução processual
.

2. Hipótese dos autos em que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos apenas de uma das partes agravantes.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
IVETE MARIA MENDES
e
MARIA LUIZA TEIXEIRA RODRIGUES
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 0005510-26.2019.8.11.0008, código 155027, deferiu a tutela de urgência postulada e determinou o afastamento das Recorrentes dos cargos públicos que exercem – Assistente da Saúde/Auxiliar de Enfermagem, sem prejuízo quanto à remuneração.

Em suas razões, argumentam que a decisão interlocutória que determinou o afastamento cautelar das atividades junto ao Lar São Vicente de Paula para garantir a

salutar instrução processual foi prolatada em 06/09/2019, todavia, desde 07/08/2019, as Recorrentes estão lotadas no Pronto Atendimento Municipal de Barra do Bugres.

Defendem que a lotação em outro órgão afasta a fundamentação que poderiam influir, atrapalhar ou impedir a instrução processual, o que via de consequência, tornaria desnecessária a manutenção do afastamento liminar.

Postulam, em síntese, o provimento do recurso para que retornem ao exercício de suas atividades laborais.

A i. Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, deferiu o efeito suspensivo (Id. 25156456).

Agravo Interno interposto pelo
parquet
no Id. 26228485, o qual ensejou no juízo de retratação da Relatora, que procedeu a revisão da decisão agravada para “
conceder, em parte, o efeito suspensivo vindicado, tão somente para sobrestar a decisão agravada em relação a servidora Maria Luiza Teixeira Rodrigues, mantendo, todavia, o afastamento cautelar da servidora Ivete Maria Mendes, ante a demonstração de elementos concretos de que estaria tumultuando a instrução processual
”.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 31010998).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do agravo, de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (Id. 51950478).

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que está em fase instrutória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, n
a
origem,

de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face das Agravantes, em razão de possível prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado em violência psicológica, maus tratos, negligência e omissão em detrimento de idosos abrigados no lar São Vicente de Paulo, instituição localizada no Município de Barra do Bugres.

A parte da decisão combatida por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Analisando os autos, entendo que a medida pleiteada merece deferimento. Vejamos.

A Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) prevê que poderá ser ajuizada ação cautelar, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 4º).
Denota-se do referido artigo que a intenção do legislador de dotar os legitimados ativos de instrumentos que lhe permitam buscar medidas de cunho inibitório, tem o claro objetivo de se evitar a perpetração de danos previsíveis, não sendo crível a interpretação restritiva do termo “cautelar”, para não atribuir possibilidade jurídica a pretensões antecipatórias.
Neste seguimento, diante da ausência de previsão em âmbito especial, é atribuído ao magistrado o poder geral de cautela, o qual poderá ser utilizado diante da necessidade premente de pronunciamento judicial apto a evitar lesão grave ou de difícil reparação (art. 297, CPC).
Deste modo, é aplicável a espécie o artigo 300 do CPC: “art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”, bem como o artigo 12 da Lei 7347/85, que aduz: “Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”.

À luz da sistemática do Código de Processo Civil de 2015, as tutelas provisórias se subdividem em tutela de evidência (hipóteses taxativas do art. 311) e em tutela de urgência.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência tem seu deferimento condicionado à presença cumulativa dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado e o periculum in mora, materializado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300).
Necessário, ainda, quando se tratar de tutela de urgência de natureza satisfativa (antecipada), que não haja perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º).

Quanto à probabilidade do direito, devo salientar que, não obstante o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que a perda da função publica – prevista no artigo 12, inc. III da lei n º 8.429/92 – é penalidade a ser aplicada ao final do julgamento, em fase condenatória, entendo que essa circunstancia não exclui a possibilidade de que o Juiz, com base no poder geral de cautela a ele conferido pelo art. 301 do CPC, determine a suspensão do cargo público na forma de medida cautelar, vez que o art. 20 da referida lei reclama o transito em julgado apenas para a perda da função pública.

Assim, ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente sancionatória – como, por exemplo, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e até mesmo a multa civil – pode o magistrado, a qualquer tempo, adotar as medidas necessárias para fazer cessar a atividade prejudicial, considerando princípios como legalidade, moralidade e eficiência, estampados no art. 37 da Constituição Federal.
Nesse contexto, a medida liminar requerida (afastamento das requeridas de seus respectivos cargos públicos ocupados) guarda relação de pertinência e sintonia com as condutas praticadas e apuradas pela Promotoria de Justiça, sendo aplicável, portanto, a inteligência do parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/92, o qual, aliás, reproduz o teor do artigo 37, §4º da Constituição Federal:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Não se trata, portanto, de aplicação de tutela sancionatória de forma antecipada, mas sim da adoção de medidas tendentes à extirpação da atividade praticadas pelas requeridas.

Ressalta-se ainda que apesar da norma dizer respeito a afastamento do agente para fins de instrução processual, poderá o juiz, utilizando do poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do CPC, deferir a tutela, em vista do periculum in mora e fumus boni iuris, que no caso se consubstanciam no risco de deixar as Requeridas cuidando de pessoas idosas.

Quanto ao requisito relativo ao risco de dano este também se mostra evidente, sobretudo pelos fundamentos expostos pelo Órgão Ministerial e nos documentos e arquivos acostados a inicial, especialmente pelos depoimentos dos idosos; de forma que a permanência das requeridas nos cargos que ocupam, ocasionará prejuízos desmedidos à Administração Pública, ante a prática dos atos lesivos apurados, inclusive vitimando outros vulneráveis.

É de se frisar que é totalmente possível o deferimento de liminar antes da notificação, conforme almeja o Ministério Público. Neste sentido, trago à colação julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, nos termos requerido na inicial, determinando o afastamento liminar das Requeridas MARIA LUIZA TEIXEIRA RODRIGUES e IVETE MARIA MENDES do cargo que ocupam. Para tanto, INTIME-SE o Município de Barra do Bugres/MT para que tome ciência da presente decisão, e promova o imediato afastamento das requeridas do cargo público que exercem, sem prejuízo de remuneração, até posterior deliberação deste Juízo. (...)

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi deferido pela i. Relatora originária,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei nº13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.

Quanto à decisão recorrida que decretou o afastamento (...)

É cediço que o art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual
,
in verbis
:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial
ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Assim, infere-se do dispositivo que a condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

In casu
, frisa-se, em que pese a gravidade dos supostos atos de improbidade administrativa, que estão diretamente relacionados aos cargos ocupados pelas Agravantes, não se constata,
a priori
, a demonstração cabal e concreta de que os agentes públicos estejam dificultando a instrução processual, razão pela qual, não se revela admissível a imposição da medida drástica prevista no parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva, situação que demonstra a probabilidade do direito em favor das Agravantes.

Com efeito, verifica-se da documentação acostada que,
até o momento
, não há indícios de que as Agravantes, mediante atuação dolosa, estejam obstaculizando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional.

Ademais, o afastamento cautelar levou em consideração, em síntese, a possibilidade de que a permanência das Agravantes nos cargos que ocupam ocasionar prejuízos desmedidos à Administração Pública, ante a prática dos atos lesivos apurados, inclusive vitimando outros vulneráveis.

No entanto, parece-me nesta análise prefacial dos autos, própria da medida em espécie, que a determinação deixou de ser adequada/necessária, já que, de acordo com as declarações subscritas pela Sra. Adriana Oenning Dias, Enfermeira Coordenadora do Pronto Atendimento de Barra do Bugres/MT, as Agravantes, na data de 7-8-2019, retornaram

as atividades naquele Pronto Atendimento, ou seja, não estão mais cedidas para o Lar São Vicente de Paula (IDs. 22190473 e 22190474), cessando, assim, a possibilidade da prática dos supostos maus tratos, violência psicológica, negligência e omissões em detrimento dos idosos abrigados no Lar São Vicente de Paula, localizado no município de Barra do Bugres/MT.

Ressalta-se, outrossim, que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter
rebus sic standibus
, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.

Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações das Agravantes, de modo que a suspensão do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
defiro o pedido liminar
para suspender a decisão agravada, frisando-se que as Agravantes não poderão retornar ao Lar São Vicente de Paula, localizado em Barra do Bugres/MT.

(...)”.

Interposto recurso de Agravo Interno, a decisão supramencionada foi retratada:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida por esta Relatora, que, no recurso de agravo de instrumento apresentado por Ivete Maria Mendes e Maria Luiza Teixeira Rodrigues, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão agravada que determinou o afastamento das Agravantes do cargo público que exercem, sem prejuízo da remuneração.

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o recorrente enfrenta, de fato, os fundamentos trazidos na decisão monocrática por mim proferida no id. 25156456.

Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrida Maria Luiza Teixeira Rodrigues do polo passivo do recurso de agravo interno, uma vez que o Ministério Público requereu a revogação da decisão monocrática apenas em relação a Ivete Maria Mendes.

Pois bem. Tenho por pertinente a retratação da decisão.

No caso dos autos, o efeito suspensivo requerido foi concedido, porque a decisão recorrida levou em consideração a possibilidade de que a permanência das servidoras Ivete Maria Mendes e Maria Luiza Teixeira Rodrigues nos cargos que ocupam pudesse ocasionar prejuízos à Administração Pública, ante a prática de atos lesivos apurados, inclusive, vitimando outros vulneráveis. No entanto, conforme consignei em minha decisão, a determinação,
a priori
, deixou de ser adequada/necessária, já que, de acordo com as declarações da Enfermeira do Pronto Atendimento de Barra do Bugres/MT, as citadas servidoras retornaram às atividades naquele pronto atendimento, ou seja, não estavam mais cedidas para o Lar São Vicente de Paula, cessando, portanto, a possibilidade da prática dos supostos maus tratos.

Ocorre que, o Ministério Público Estadual sustenta que após a decisão que determinou o afastamento cautelar (6-9-2019), a servidora Ivete Maria Mendes ameaçou a Sr. Geize de morte e lhe agrediu fisicamente, dentro do hospital onde exercem suas funções, conforme boletim de ocorrência registrado em 18-9-2019.

Assim, diferentemente da situação fático-processual que envolve a servidora Maria Luiza Teixeira Rodrigues, verifica-se a existência de indícios concretos de que a Agravada Ivete Maria Mendes esteja e/ou possa dificultar a instrução processual, em razão das declarações da servidora Geize A. de Lima Oliveira de que a Agravada estaria ameaçando a testemunha, e consequentemente causando embaraços à instrução processual.

Veja-se:

[...]. Que na data de 18/09/2019 por volta das 18h00min estava atendendo na recepção do Pronto Socorro do Hospital quando a Suspeita Ivete Maria Mendes a encontrou e disse, “porque você que você fez isso?”; Que perguntou para a Ivete, “fez isso o que?”; Que Ivete afirmou “eu vou encher a sua cara de bala, eu vou te matar”; Que por isso a declarante chamou um paciente que estava perto e pediu para ele ficar ali ouvindo o que ela dizia, para ele ser testemunha; Que a Ivete continuou a ameaçar e foi em direção a declarante; Que relata que a Ivete começou a bater nela; Que Ivete deu socos no rosto da vítima, puxou os cabelos, arranhou o rosto, apertou o pescoço e a declarante tentou se defender; Que foram para no outro lado da sala e Ivete encostou a declarante na parede quando outras pessoas separaram; Que relata que após separarem a Ivete dela, pegou o celular e ligou para a Polícia Militar; Que enquanto isso a Ivete ficava gritando de dentro do Pronto Socorro que iria mata-la, que isso não ia ficar assim, que a declarante tinha acabado com a vida dela [...].

Ressalta-se que o Ministério Público Estadual tomou conhecimento dos fatos que ensejaram a propositura da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em face das Agravadas, por meio de ofício encaminhado pela responsável técnica do Lar dos Idosos, Sra. Geize Aparecida de Lima Oliveira, pessoa que foi supostamente ameaçada pela servidora Ivete Maria Mendes.

Assim, em consonância com o art. 442 do CPC,
a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso;
de forma que, apesar de não haver nos autos Boletim de Ocorrência da servidora Geize, entendo,
a priori
, que os trechos da declaração colacionados nas razões do presente recurso se apresentam como um início de prova de que a Agravada Ivete Maria Mendes representa ameaça à instrução processual, já que nesta seara de cognição sumária não logrou êxito em desconstituir a referida prova testemunhal.

Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC,
revejo a decisão agravada
para conceder, em parte, o efeito suspensivo vindicado, tão somente para sobrestar a decisão agravada em relação a servidora Maria Luiza Teixeira Rodrigues, mantendo, todavia, o afastamento cautelar da servidora Ivete Maria Mendes, ante a demonstração de elementos concretos de que estaria tumultuando a instrução processual.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Primeiramente, registra-se que o afastamento provisório do agente político encontra substrato fático-jurídico no parágrafo único do art. 20 da Lei nº. 8.429/1992, revelando-se medida útil e necessária à instrução processual, seja na fase investigatória ou judicial, com o objetivo de evitar o perecimento de elementos probatórios.

No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que tal medida só pode ser aplicada em
situações excepcionais
, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que o agente público esteja
dificultando a instrução processual
.

Logo, cabível a decretação de medida de afastamento do cargo ocupado em desfavor de Ivete Maria Mendes.

Isso, pois, ressai dos autos, trechos de declaração da responsável técnica do Lar dos Idosos, Sra. Geize Aparecida de Lima Oliveira, alegando que a ora Agravante, Sra. Ivete Maria Mendes, a teria ameaçado de morte e atentado contra sua integridade física,
in verbis
:

[...] Que na data de 18/09/2019 por volta das 18h00min estava atendendo na recepção do Pronto Socorro do Hospital quando a Suspeita Ivete Maria Mendes a encontrou e disse, “porque você que você fez isso?”; Que perguntou para a Ivete, “fez isso o que?”; Que Ivete afirmou “eu vou encher a sua cara de bala, eu vou te matar”; Que por isso a declarante chamou um paciente que estava perto e pediu para ele ficar ali ouvindo o que ela dizia, para ele ser testemunha; Que a Ivete continuou a ameaçar e foi em direção a declarante; Que relata que a Ivete começou a bater nela; Que Ivete deu socos no rosto da vítima, puxou os cabelos, arranhou o rosto, apertou o pescoço e a declarante tentou se defender; Que foram para no outro lado da sala e Ivete encostou a declarante na parede quando outras pessoas separaram; Que relata que após separarem a Ivete dela, pegou o celular e ligou para a Polícia Militar; Que enquanto isso a Ivete ficava gritando de dentro do Pronto Socorro que iria mata-la, que isso não ia ficar assim, que a declarante tinha acabado com a vida dela [...].

Logo, devidamente presente nos autos elemento comprobatório de que a referida servidora estaria dificultando a instrução processual, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe, notadamente porque as agressões teriam se dado, justamente, em razão dos fatos provenientes da presente Ação Civil Pública.

Nesta intelecção, já se posicionou esta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DE ADIANTAMENTOS DE FORMA ILEGAL – RELATÓRIO DE AUDITORIA – CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – DEMONSTRAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CARGOS PÚBLICOS – NECESSIDADE – INFLUÊNCIA SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INCONTROVERSA – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A demonstração, na ação de base, de irregularidades no recebimento de diárias e de adiantamentos, porque desrespeitados os comandos legais pertinentes à matéria, causando dano ao erário municipal, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

Havendo a possibilidade de os Recorrentes, no exercício do cargo público, prejudicarem a instrução processual, deve ser mantida a ordem de afastamento, determinada pelo Juízo singular.

(N.U 1002070-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Sobre a servidora Maria Luiza Teixeira, assim como bem asseverado pela i. Relatora originária, não há nos autos quaisquer indícios de que estaria dificultando a instrução processual, razão por que não há preenchimento dos requisitos ensejadores do afastamento do cargo.

Nesta linha de intelecção:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – ART. 20 DA LIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os atos tidos como ímprobos, por si só, não autorizam o afastamento cautelar do agente público, eis que o relato não aponta a existência de obstrução processual e o comprometimento de provas a serem colhidas.

2. Recurso provido. Decisão reformada.

(N.U 1004239-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Logo, quanto à Agravante Maria Luiza Teixeira, o
parquet
não logrou êxito em comprovar, por qualquer meio, que a servidora teria realizado quaisquer atos que prejudiquem a instrução processual.

Por fim, anoto que os parâmetros advindos da Lei nº 14.230/2021 que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, devem ser suscitados no juízo de origem, vez que o presente recurso se volta à análise dos fundamentos da decisão interlocutória proferida, não comportando julgamento dos pedidos formulados pelo
parquet
quando da propositura da presente Ação Civil Pública.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para indeferir o pedido de afastamento do cargo público, tão somente, da agravante Maria Luiza Teixeira.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022